Tribunal: TJSP
Processo: 2026142-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da espécie recursal – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026142-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, é
embargado UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026142-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9843
2
VOTO No 9.843
Embargos de Declaração n. 2026142-12.2020.8.26.0000/50001
Embargante: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO
LIBANES
Embargada: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A pretensão da embargante
de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não
autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes quaisquer
dos vícios ensejadores da espécie recursal V. Acórdão que fica
mantido tal como prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra v.
Acórdão de fls. 154/160 que negou conhecimento ao agravo de instrumento no
2026142-12.2020.8.26.0000.
Sustenta a embargante que os embargos de declaração são
opostos para fins de prequestionamento.
Afirma que houve violação ao princípio da fungibilidade
recursal, uma vez que parte da jurisprudência admite a hipótese de interposição de
agravo de instrumento (ao invés de apelação) para combater sentença proferida em fase
de cumprimento de sentença.
Manifestação da embargada as fls. 23/25.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
O presente recurso visa a tão somente prequestionar artigo
de lei, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias extraordinárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026142-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9843
3
Todavia, o v. acórdão abordou, de forma suficientemente
fundamentada, toda a matéria devolvida ao seu conhecimento e cuja menção era
essencial à devida motivação da decisão.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a
interposição dos embargos de declaração, pelo que devem estes ser rejeitados, uma vez
que o que se pretende é a inversão do julgado por inconformismo da parte, inadmissível
pela via do presente recurso.
Neste sentido:
'Exigência dos pressupostos do CPC1022. Os embargos de
declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a
sua interposição (STJ, 3a T., EmdDeclREsp 1286704-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26.11.2013, DJUE 9.12.2013) (in Código de processo civil comentado / Nelson Nery
Junior, Rosa Maria de Andrade Nery 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016, pg. 475)
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição
de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora